Tribunal: TCU
Processo: 010.260/2019-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Gestão de bens, dinheiros ou valores públicos, Projeto Mais Médicos para o Brasil, seleção Edital SGTES/MS n. 04, de 16 de janeiro de 2014 (4° ciclo) sob gestão do Departamento de Planejamento e Regulação da Provisão de Pro¿ssionais de Saúde ¿ DEPREPS/SGTES/MS. (no da TCE no sistema: 468/2018).

Inteiro teor:
Acórdão 4938/2025-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno/TCU, em expedir quitação ao Sr. Bruno Eduardo Rocha Alencar, ante o recolhimento do débito a que foi condenado e da multa que lhe foi aplicada, promovendo-se, em seguida, o arquivamento do feito, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 010.260/2019-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apenso: TC- Processo 006.436/2021-8 (Solicitação de Certidão). 1.2. Responsável: Bruno Eduardo Rocha Alencar (XXX.853.834-XX). 1.3. Entidade: Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.7. Representação legal: Gildo Leobino de Souza Junior (28.669/OAB-CE), representando Bruno Eduardo Rocha Alencar. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. Quitação relativa ao subitem 9.1 do Acórdão 6.707/2020, proferido pela 2a Câmara, em Sessão de 23/6/2020, Ata 20/2020. Datas de origem dos débitos: Valores originais dos débitos: 01/08/2014 R$ 10.000,00 01/09/2014 R$ 10.000,00 01/10/2014 R$ 10.000,00 01/11/2014 R$ 10.000,00 01/12/2014 R$ 10.000,00 01/01/2015 R$ 10.000,00 01/02/2015 R$ 10.000,00 01/03/2015 R$ 10.000,00 01/04/2015 R$ 10.000,00 01/05/2015 R$ 10.000,00 01/06/2015 R$ 10.000,00 01/07/2015 R$ 10.000,00 01/08/2015 R$ 10.000,00 01/09/2015 R$ 10.000,00 01/10/2015 R$ 10.000,00 Datas dos recolhimentos: Valores recolhidos: 30/06/2020 R$ 6.116,63 11/09/2020 R$ 6.195,55 18/09/2020 R$ 6.134,06 22/10/2020 R$ 6.164,73 15/12/2020 R$ 6.160,39 08/01/2021 R$ 6.168,35 25/02/2021 R$ 6.175,83 01/04/2021 R$ 6.182,78 04/05/2021 R$ 6.193,56 06/07/2021 R$ 6.237,22 11/08/2021 R$ 6.250,00 15/09/2021 R$ 6.300,00 15/10/2021 R$ 6.350,00 17/11/2021 R$ 6.400,00 14/12/2021 R$ 6.450,00 18/02/2022 R$ 6.168,63 16/05/2022 R$ 6.639,13 15/06/2022 R$ 6.814,83 15/07/2022 R$ 6.995,18 14/09/2022 R$ 6.905,92 17/10/2022 R$ 6.980,21 18/11/2022 R$ 7.050,75 15/12/2022 R$ 7.123,37 31/01/2023 R$ 7.204,40 03/03/2023 R$ 7.286,07 10/04/2023 R$ 7.437,04 15/05/2023 R$ 7.514,43 28/06/2023 R$ 7.599,87 28/07/2023 R$ 7.680,53 31/08/2023 R$ 7.681,72 28/09/2023 R$ 7.869,57 30/10/2023 R$ 7.945,70 30/11/2023 R$ 8.024,92 29/02/2024 R$ 8.245,37 03/07/2024 R$ 8.578,14 31/07/2024 R$ 4.289,07 28/10/2024 R$ 4.389,30 Quitação relativa ao subitem 9.2 do Acórdão 6.707/2020, proferido pela 2a Câmara, em Sessão de 23/6/2020, Ata 20/2020. Data de origem da multa: 23/6/2020 Valor original da multa: R$ 20.000,00 Datas dos recolhimentos: Valores recolhidos: 30/06/2020 R$ 555,56 15/09/2020 R$ 560,33 14/10/2020 R$ 563,92 14/12/2020 R$ 573,84 08/01/2021 R$ 573,84 25/02/2021 R$ 583,30 01/04/2021 R$ 585,05 04/05/2021 R$ 594,10 06/07/2021 R$ 600,95 12/08/2021 R$ 610,00 15/09/2021 R$ 620,00 15/10/2021 R$ 630,00 17/11/2021 R$ 640,00 14/12/2021 R$ 650,00 18/02/2022 R$ 642,71 16/05/2022 R$ 659,71 15/06/2022 R$ 677,17 15/07/2022 R$ 695,09 14/09/2022 R$ 666,17 17/10/2022 R$ 664,24 18/11/2022 R$ 668,16 15/12/2022 R$ 671,91 31/01/2023 R$ 674,99 03/03/2023 R$ 678,56 10/04/2023 R$ 684,26 15/05/2023 R$ 690,09 28/06/2023 R$ 696,31 28/07/2023 R$ 696,31 28/09/2023 R$ 698,13 26/10/2023 R$ 699,94 30/11/2023 R$ 701,62 29/02/2024 R$ 710,50 07/06/2024 R$ 720,27 04/07/2024 R$ 724,69 31/07/2024 R$ 726,97 28/10/2024 R$ 732,79